Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709421-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUATTOR ACADEMIA SAÚDE E BELEZA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo n° 0723647-18.2017.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME. O credor tributário busca a satisfação do crédito materializado nas CDA 0181119277, materializada na certidão de ajuizamento 0007164564, referente a multa IBRAM (código 997). Citado (ID 75870048), o executado apresenta exceção de pré-executividade (ID 70589928). Nesta, afirma a prescrição inicial do débito e questiona a regularidade do processo administrativo do qual resultou a multa em excussão. O DISTRITO FEDERAL, refuta as teses apresentadas. Defende a integralidade da CDA em que fundada a execução; a inadequação da via eleita, a exceção de pré-executividade, para avaliação do ato administrativo que penalizou a executada; a não ocorrência de prescrição. A executada, pede, ao ID 84986533, o cancelamento do protesto por dívida. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 1. No que diz respeito à prescrição, convém destacar, inicialmente, tratar-se de ato-fato caducificante que tem por efeito geral retirar a exigibilidade da prestação devida pelo alter da relação jurídica material. Pressupõe, com efeito, o transcurso do prazo normativamente previsto acrescido da inação pelo titular da pretensão. No caso específico de créditos de natureza tributária, a prescrição tem ainda o efeito de fulminar o próprio crédito devido (art. 156, inc. V, do CTN). Nesse contexto, importa destacar ainda que, nos termos do art. 174 do CTN, os créditos de natureza tributária serão acobertados pelos efeitos da prescrição no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva. É necessário ter em mente, por fim, que a execução fiscal ora em evidência foi proposta após da vigência da Lei Complementar no 118/2005, aplicando-se, assim, a redação nova do parágrafo único do art. 174 do CTN, que prevê que a prescrição é interrompida “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” (inc. I). No caso dos presentes autos, a administração fazendária busca a satisfação de crédito constituído definitivamente em 20/6/2013. A presente Execução Fiscal foi ajuizada em 29/8/2017. Nesse sentido, é forçoso reconhecer não existir o decurso integral do lustro prescricional. Dessa forma, inviável sua pretensão, no ponto. 2. Sobre eventual nulidade do auto de infração do qual decorre o crédito cujo adimplemento ora se pretende, inviável a pretensão do excipiente. No ponto, afirma-se não ter havido contraditório e ampla defesa. Em análise ao processo administrativo de ID 70591465, vê-se que a executada participou ativamente do procedimento do qual decorreu o crédito inscrito em dívida ativa. Anoto: à fl. 3, uma via do auto de infração foi-lhe entregue; às fls. 15-24, apresentou sua defesa administrativa; às fls. 32/35 e 37 , extrai-se que as alegações da executada foram considerada pelo exequente ao analisar e decidir processo administrativo. Ainda, o ato administrativo conta com motivação. Nas fls. 32/35 e 37 há arrazoado do qual decorre a conclusão pela aplicação da penalidade. Dessa forma, a executada teve conhecimento e participou ativamente do processo administrativa e conheceu o resultado, bem como os motivos que o embasaram, o que afasta a alegação de irregularidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Sobre a proporcionalidade da resposta administrativa, o tema não comporta análise nesta seara. A investigação aprofundada, necessária à conclusão pretendida, não pode ser realizada nesta estreita via em que, apenas questões cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória podem ter exame. Por isso, rejeito as alegações do excipiente. Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Prejudicada a análise da pretensão de ID 84986537. Intimem-se as partes da presente decisão. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para requerer o que de direito. Em suas razões, a agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela concessão de liminar. De início, porque estaria prescrita a pretensão do agravado, já que a execução fiscal tem por base auto de infração lavrado em 28/02/2012. Ademais, defende a ilegalidade do procedimento administrativo por inobservância ao princípio do contraditório, por não ter se oportunizado à recorrente a participação nos atos do procedimento, e por ausência de motivação para aplicação da multa fixada. Nesse contexto, defende a necessidade de concessão de liminar para determinar a suspensão do protesto realizado pelo agravado e no mérito o provimento do recurso “para que seja declarada a ilegalidade do processo administrativo, com a consequente extinção desta execução fiscal”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24527586 e 24527587). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. De outro lado, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro os elementos indispensáveis à concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente. De início, não há dano concreto haurido da decisão recorrida que justifique a imediata intervenção desta Corte, eis que o protesto realizado pelo agravado constitui uma consequência natural do inadimplemento do débito, e que conta com previsão legal autorizativa (art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/97). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo que as razões da agravante não são dotadas de relevância suficiente à concessão da medida. De início, como se observa da própria decisão recorrida, contado o prazo da constituição definitiva do título executivo, observa-se não ter havida o transcurso dos cinco anos a que alude a recorrente, fato este bem sopesado pela decisão recorrida. No que toca à suposta ilegalidade do procedimento administrativo, a questão demanda análise mais efetiva dos autos, mormente em função da própria presunção de veracidade dos atos administrativos. Aliás, trata-se inclusive de controvérsia que demandaria, a meu sentir, indiscutível dilação probatória para o fim de aferir a efetiva ilegalidade a que socorre o agravante, algo inviável para o caso, pois, segundo a próprio recorrente, a questão foi trazida no bojo de exceção de pré-executividade. De qualquer sorte, não se vislumbrando dano iminente e probabilidade de provimento do recurso, descabe a concessão da medida requerida. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora